Tribunal: TJES
Processo: 5001936-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001936-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EZEQUIEL STOCCO DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001936-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EZEQUIEL STOCCO DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA APURAR A NECESSIDADE DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. RECURSO PROVIDO. 1 A competência de local de cumprimento de pena para outro Estado da Federação, estendo o apenado cumprindo pena no regime aberto, não há impedimento legal para o novo Juízo estabeleça novas condições, adequando o cumprimento da pena às peculiaridades locais. – Recurso provido

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001936-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EZEQUIEL STOCCO DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo à execução interposto pelo EZEQUIEL STOCCO DE LIMA, em face da decisão prolatada pela 9ª Vara Criminal de Vitória, que nos autos da execução nº 2000250-60.2021.8.08.0035, indeferiu o pedido de retirada do equipamento de monitoração eletrônica do agravante.

Em suas razões, sustenta o agravante haver equívoco no provimento atacado no tocante à competência para apreciação de retirada o equipamento de monitoração eletrônica, uma vez que, agora, o processo de execução se encontra sob a competência do juízo da execução de Vitória.

No presente caso, tenho que seja simples o pleito do agravante, assim, deixo assente que sendo deferida a competência de local de cumprimento de pena para outro Estado da Federação, estando o apenado cumprindo pena no regime aberto, não há impedimento legal para o novo Juízo estabeleça novas condições, adequando o cumprimento da pena às peculiaridades locais.

Nessa linha de consideração, importante consignar o exarado no parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

[...] Ademais, a decisão proferida contraria a prática adotada pela 9ª Vara Criminal de Vitória, que não adota o uso do equipamento em questão como condição para o cumprimento de pena no regime aberto, conforme asseverado pelo ilustre Magistrado a quo: “sabe-se que o uso de tornozeleira eletrônica não é praxe desta VEP”.[...].

Nesse sentido, reconheço a competência do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória para decidir sobre o pleito do agravante.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso.